Tribunal: TJDFT
Processo: 0037945-43.2014.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL PÚBLICO. AUSÊNCIA DE POSSE. MERA DETENÇÃO.
I. A despeito da discussão travada entre as partes acerca da posse do imóvel sub judice, o fato é que este possui natureza jurídica pública – ponto incontroverso – de propriedade da Terracap, em processo de doação à União.
II. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, configurada a ocupação indevida de bem público, tem-se por insubsistente o direito de posse, mas de mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias (STJ, Súmula 619), circunstância que afasta o direito de permanência no imóvel, sem embargo de eventual autorização do poder público.
III. No mais, a localização do imóvel em unidade de conservação ambiental (FLONA) ultrapassa a discussão sobre os direitos reais de posse das partes envolvidas para abranger significativamente o interesse coletivo.
IV. Apelo desprovido.